Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-26.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001936-26.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
FRANK DE SOUZA FERNANDES

APELADO: HOLANDRINA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON FABIO SOARES GAMA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Interesse Recursal. Multa Cominatória (Astreintes). Manutenção da Sentença. Recurso Parcialmente Conhecido e Não Provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e fixou multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação.

2. O apelante pleiteia: (a) rediscussão de pontos já acolhidos pelo juízo de origem; e (b) redução do valor das astreintes impostas em razão do descumprimento da ordem judicial.

3. A sentença manteve a multa diária aplicada e reconheceu o cumprimento parcial das determinações, motivo pelo qual o recorrente insiste na revisão do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se subsiste interesse recursal quanto aos pontos da inicial recursal já acolhidos pelo juízo sentenciante; e

(ii) estabelecer se é possível reduzir o valor das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante não possui interesse recursal quanto aos tópicos “B” e “C” da apelação, pois o juízo de origem já acolheu integralmente as pretensões ali veiculadas. Inexiste utilidade na revisão, razão pela qual o conhecimento do recurso se limita à matéria remanescente.

5. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial, estimulando o cumprimento espontâneo da obrigação.

6. As astreintes devem apresentar valor proporcional e suficiente para inibir o descumprimento, considerando-se a natureza coercitiva da medida. Reduzir o montante após o vencimento da multa compromete sua finalidade e enfraquece a autoridade judicial.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a astreinte não possui natureza punitiva, mas visa compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, devendo ser significativa para impedir condutas protelatórias.

8. O valor fixado revela-se adequado ao caso e não configura enriquecimento indevido, pois decorre exclusivamente da resistência em cumprir a ordem judicial no prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de interesse recursal impede o conhecimento de pretensões já acolhidas pelo juízo sentenciante.

2. A multa cominatória vencida não deve ser reduzida quando proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

3. A astreinte possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar capaz de inibir o descumprimento da ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001936-26.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada HOLANDRINA DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .